Tribunal: TJES
Processo: 5006216-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE SERRA contra o v. acórdão id 5455032, que deu provimento ao – primeiro – recurso de embargos de declaração oposto por OI MÓVEL S/A, ora Embargada.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5811472, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

Contrarrazões id 6046027, pelas quais a Embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006216-58.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADA: OI MÓVEL S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, o Embargante alega, em breve síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão.

Nesta senda, sustenta o Embargante que o v. acórdão vergastado restou omisso quanto ao argumento de que “
a admissão da exceção de pré-executividade, in casu, cerceia o seu amplo direito de defesa e de contraditório, e do devido processo legal, caracterizando violação do art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal
”, sendo certo que “
no caso em análise, o não cabimento do incidente de exceção de pré-executividade é flagrante visto que as alegações apresentadas necessitam de dilação probatória
”.

O Embargante alega, ainda, omissão e, por conseguinte, violação ao “
disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que preceitua ser competência dos Municípios, legislar sobre assuntos de interesse local
”.

Todavia, inexiste a omissão apontada, uma vez que a questão de fundo posta ao exame deste órgão colegiado restou apreciada por força de entendimento vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.235, sobre o qual o Embargante, inclusive, não teceu qualquer consideração em seus aclaratórios.

Não há que se falar, portanto, em violação ao disposto no art. 30, inc. I, da Constituição Federal, que trata da competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local, uma vez que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no referido Tema nº 1.235, decidiu que a competência para regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços de telecomunicações, em seu espectro amplo, é da União, conforme restou delineado no v. acórdão hostilizado.

Acerca do não cabimento da “exceção de pré-executividade”, observa-se que, a partir dos contornos dados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal à matéria, notadamente com a tese firmada no Tema nº 1.235, tem-se que a questão não demanda dilação probatória para ser dirimida, isto é, o exame dependerá apenas da compatibilização da legislação municipal que deu suporte aos autos de infração impugnados com a jurisprudência firmada pela Corte Constitucional.

Neste passo, trago à colação excerto da fundamentação contida no voto condutor:

“Observa-se do processo administrativo 54825/2014 que a lavratura do auto de infração nº 8268931/2014 restou assentada no fato da Embargante ‘dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB)’, tal como previsto na Lei Municipal nº 3.453/2009.

Impende salientar que a Lei Municipal 3.453/2009, como a ulterior Lei Municipal nº. 4.332/2014, que revogou a primeira, estabelecem critérios de licenciamento para a localização, instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, segundo a regulamentação legal municipal.

Lei Municipal 3.453/2009

Art. 1º - A localização, instalação e operação de estações de radiobase de telecomunicações e estruturas similares com estrutura em torre, pedestal ou sobre edificações obedecerão às determinações contidas nesta lei.

Lei Municipal nº. 4.332/2014

Art. 1º Esta Lei estabelece critérios sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares nas faixas de frequências de até 300 gigahertz no Município da Serra.

(...)

Art. 9º A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:

I - Consulta ao Plano Diretor Municipal.

II - Licenciamento Ambiental.

III - Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras.

IV - Alvará de funcionamento.

No entanto, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, como salientado, o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União.

No plano normativo infraconstitucional, registre-se, foi editada a Lei Federal nº. 13.116/2015, que “estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País” (art. 1º).

O art. 7º, da referida lei federal (Lei Federal nº. 13.116/15), preceitua que “as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo”.

E o § 10, do aludido art. 7º, da Lei Federal nº. 13.116/15, dispõe que “o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo” (g.n.), o que será disciplinado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.

A partir do exposto, é possível concluir, tanto sob a ótica do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pela interpretação da legislação federal correlata, que a imposição de multa por inexistência de licenciamento ambiental relacionada às atividades de telecomunicações vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal.

Neste sentido decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do recurso de apelação nº. 5001548-02.2018.8.08.0048 (em 01.12.2022), de que fui Relator.

Deste modo, considerando a vigente sistemática processual que incumbe aos Tribunais o dever de “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926), impõe-se o provimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformular o julgamento proferido em sede de recurso de agravo de instrumento.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.